Tribunal: TJBA
Processo: 8003085-93.2025.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003085-93.2025.8.05.0088 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARISTENIO LOPES RODRIGUES Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL APELADO: ANTONIO MARIO FERNANDES NUNES Advogado(s): RC 13 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES. CDC. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução de título extrajudicial (nota promissória). O apelante alega a ocorrência de prescrição trienal, cerceamento de defesa por ausência de perícia e abusividade de encargos com base no Código de Defesa do Consumidor. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se operou a prescrição trienal da pretensão executiva; (ii) verificar a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor e a legalidade dos encargos; e (iii) determinar se a rejeição liminar dos embargos configurou cerceamento de defesa. III. Razões de decidir 3. A pretensão executiva de nota promissória prescreve em 3 anos a contar do vencimento, nos termos do art. 70 do Anexo I do Decreto nº 57.663/1966 (LUG). No caso, o vencimento ocorreu em 02/02/2022 e a citação válida em 19/12/2022, interrompendo o prazo tempestivamente. 4. A relação jurídica entre pessoas físicas (particulares) não se enquadra nos conceitos de consumidor e fornecedor dos arts. 2º e 3º do CDC, tratando-se de obrigação civil pura, o que afasta a tese de abusividade de encargos bancários, porque sequer aplicados à hipótese. 5. Não há cerceamento de defesa quando os embargos são manifestamente improcedentes, autorizando-se a rejeição liminar nos termos do art. 918, II, do CPC, sendo despicienda a dilação probatória. IV. Dispositivo 1. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003085-93.2025.8.05.0088, em que figuram como apelante MARISTENIO LOPES RODRIGUES e como apelada ANTONIO MARIO FERNANDES NUNES. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.